Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019467-33.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ITAÚBA
Agravantes: ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS
Agravado: JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
Número do Protocolo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Em atenção à petição vinculada ao Id. no 117209461, em que o advogado Wilson Roberto Maciel (OAB/MT no 5.983), constituído pelo réu Joaquim Marcelino Moreira, mas, nesta oportunidade atuando em causa própria, pede “seja expedida Certidão de Objeto e Pé dos presentes autos”, defiro o pedido, determinando expedição da certidão requestada pelo causídico, com as informações necessárias e pertinentes, especialmente indicação precisa do imóvel objeto da ação “Imissão/Reintegração de Posse” de origem (Proc. no 1000252-11.2020.8.11.0096), este que, na petição inicial, é descrito como sendo a integralidade de “uma área denominada Gleba Cruzeiro do Sul, com área de extensão originária de 9.886 hectares, 121 metros quadrados de terras, decorrente de compra feita do Estado de Mato Grosso, conforme título aquisitivo definitivo expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso”, e que, na matrícula no 1.560 do SRI da Comarca de Diamantino/MT, anexada à inicial, é descrito como “um lote de terras com área de 9.886 ha. 1.121 m2, situado no lugar denominado ‘Cruzeiro do Sul’, neste Município de Diamantino” (cf. Ids. no 34381871 - Pág. 1 e 34382373 - Pág. 1 dos autos de origem).
Inclua-se na certidão, também, indicação precisa das partes que compõem os polos da ação na origem e do presente Recurso de Agravo de Instrumento, sendo os autores/recorrentes os Espólios de José Davino Moreira e de Brasilina Rosa de Jesus, ambos representados pelo atual inventariante Joaquim Moreira Cardoso, e o réu/recorrido o antigo inventariante Joaquim Marcelino Moreira.
Aguarde-se o esgotamento do prazo assinalado aos Espólios/autores para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo réu Joaquim Marcelino Moreira (cf. Id. no 112684470), e ao Agravo Interno interposto pelas filhas deste, as terceiras alegadamente prejudicadas Talita Aparecida Moreira Biasuz e Narita Daniele Moreira (cf. Id. no 112027976), e, somente após o decurso desse lapso temporal e certificação do fato, retornem os autos conclusos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator